Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707364-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESCORPIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Distrito Federal disponibilize à agravada Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (autos no 0713287-60.2023.8.07.0018, ID no 182280087, págs. 1-4). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO